Tribunal: TJDFT
Processo: 0749356-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora para declarar o seu direito de perceber terço constitucional de férias incidente sobre o Abono de Permanência referente ao período de 02/04/2018 a 10/05/2018 e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor respectivo.
2. A embargante alegou que, apesar de ter comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais para a aposentadoria desde 16/05/2017, o seu pedido foi erroneamente indeferido. Assim, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de contradição, pretende a reforma do julgado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte na documentação colacionada ao feito, que “Tendo atendido aos requisitos para aposentadoria voluntária em 02/04/2018 e optado por continuar a exercer o magistério público até 10/05/2018, o abono de permanência deve ser limitado ao referido período. O ato administrativo é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade. Não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de infirmar as conclusões do documento (art. 373, inciso I do CPC), inexiste razão para reforma da sentença.”
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.